Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao seu pedido, por ilegitimidade ativa.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a decisão contraria a Súmula 642 do STJ, a qual reconhece a legitimidade dos herdeiros para pleitear indenização por danos morais do falecido. Argumenta que, como herdeiro exclusivo e administrador provisório do espólio, possui legitimidade para ajuizar a demanda em nome próprio. Invoca a primazia do julgamento de mérito, o dever de cooperação e a possibilidade de emenda da inicial para regularização do polo ativo. Requer a reforma da sentença com reconhecimento de sua legitimidade ativa e julgamento do mérito, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença por violação ao contraditório, com retorno dos autos à origem para emenda da petição inicial e inclusão do espólio no polo ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a definição da legitimidade ativa do herdeiro para pleitear, em nome próprio, indenização por danos morais sofridos pelo falecido em decorrência de falha na prestação de serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a demanda tem como objeto pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrente, na qualidade de herdeiro do falecido, em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de atrasos superiores a 12 horas nos voos contratados, sem a devida assistência aos passageiros, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do falecido. Na sentença, o juízo julgou procedente o pedido da outra requerente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, mas extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao recorrente, por entender ausente a legitimidade ativa diante da inexistência de inventário e partilha de bens.
5. Conforme dispõe o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado ativa e passivamente em juízo pelo inventariante. Ainda que se trate de pretensão indenizatória decorrente de dano moral sofrido em vida pelo falecido, o exercício do direito à reparação por seus sucessores exige a observância da forma processual adequada.
6. A Súmula 642 do STJ garante aos sucessores o direito de exigir a reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo falecido quando em vida, contudo não dispensa a abertura de inventário nem afasta a exigência legal de comprovação da legitimidade e da regularidade da representação processual, nos moldes do art. 17 do CPC.
7. Por outro lado, o artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial quando a parte deixa de sanar os vícios apontados pelo juízo. Ocorre que, na hipótese, não foi oportunizada à parte a regularização da representação processual antes da extinção do processo.
8. A extinção do feito sem julgamento do mérito, sem que o autor tenha sido previamente intimado para sanar o vício de representação, configura violação aos princípios da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC), da cooperação (art. 6o) e do contraditório (art. 10). Assim, os autos devem ser remetidos ao Juízo de origem para oportunizar a emenda.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença em relação ao recorrente, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que lhe seja oportunizada a regularização da representação processual, nos termos do art. 321 do CPC, com posterior apreciação do mérito da demanda, se o caso.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o,10, 17, 75, VII, 321.